Tribunal: TJPA
Processo: 0807387-71.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807387-71.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: RODOPLAN SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP, PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA, ELIENA CAROLINE RAMALHO DIAS, ARCANGELA DA SILVA OLIVEIRA DO ROSARIO, MOISES BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, ADRIANA KATIE LOBATO DE OLIVEIRA, LUCAS DE OLIVEIRA LIMA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO POR PESSOA QUE NÃO É PARTE NA DEMANDA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Não se pode conhecer do agravo que se apresenta, porque interposto por pessoas jurídicas que não integram a relação processual, não detendo, portanto, legitimidade ativa recursal nos presentes autos.

1-

Agravo não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
EM NÃO

CONHECER O RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 05 a 12 de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALCIDEMAR GUIMARÃES LEAL JÚNIOR
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 8007096, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso, nos autos de Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa (nº. 0835644-76.2020.8.14.0301), proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Inconformado, o agravante alega, em síntese:

“I- NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM BASE EM NORMA DE REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO DO ART. 22, I QUE TRATA DA COMPETÊNCIA PRIVADA DA UNIÃO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PROCESSUAL. VIOLAÇÃO DO CPC, ART. 932, V, QUE ESTABELECE ROL TAXATIVO PARA HIPÓTESES DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

II- INEXISTÊNCIA DE DESCRIÇÃO DE CONDUTAS ATIVAS OU PASSIVAS DO AGRAVANTE ALCIDEMAR GUIMARÃES LEAL JÚNIOR QUE PUDESSEM CARACTERIZAR, MESMO EM TESE, CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE NARRATIVA REFERENTE A ATOS OU OMISSÕES DO AGRAVANTE NA ESPÉCIE CAPAZ DE ENSEJAR SUA IMPLICAÇÃO EM SUPOSTA IMPROBIDADE QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA LIMINAR DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL.

III- INEXISTÊNCIA DE DOLO PARA A PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSÁRIA E IMPOSITIVA APLICAÇÃO DA LEI 14.230/2021.

IV-DO NECESSÁRIO EFEITO TRANSLATIVO PARA EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR RECONHECIMENTO DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL”.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento e provimento deste agravo interno.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 8352998, onde o Ministério Público requer o não conhecimento do recurso, pois interposto por pessoa que não faz parte da relação processual inicial, o que culmina na indubitável ilegitimidade ativa do agravante.

É
o suficiente relatório.

VOTO

A relação processual em tela se originou por meio da interposição do Agravo de Instrumento, que ensejou a Decisão Monocrática, de maneira que eventual Agravo Interno pretendendo questionar referido decisum prescinde da autoria de parte que compõe a relação processual inicial.

Em contrarrazões o MP arguiu a ilegitimidade recursal ativa do recorrente do vertente recurso.

O Agravo Interno foi interposto por Alcidemar Guimarães Leal Júnior, parte que não integra o rol dos agravantes iniciais e, portanto, não integra a relação processual, motivo pelo qual não detém legitimidade ativa recursal nos presentes autos.

E ainda, na forma do art. 996, parágrafo único, do CPC, o agravante, em momento algum, demonstrou e comprovou a sua condição de terceiro prejudicado pela decisão recorrida desde a origem, o que, com a devida vênia, impede a análise de sua pretensão recursal no feito em discussão.

Aqui, obviamente, se trata de um recurso interno oriundo de um agravo de instrumento no qual foi mantida a decisão do Juízo de 1º grau. Obviamente o recorrente teria, no meu sentir, para ter legitimidade agora, que ter manejado agravo de instrumento contra a decisão originária para poder interpor o vertente recurso interno.

Nos termos da jurisprudência assentada perante o Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL.

1. Não se pode conhecer do agravo que se apresenta, porque interposto por pessoas jurídicas que não integram a relação processual, não detendo, portanto, legitimidade ativa recursal nos presentes autos.

2. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no REsp 1291838/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 02/12/2021)”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO, CONTRA O REFERIDO DECISUM, POR QUEM NÃO COMPÕE A RELAÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 09/08/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança, impetrado pela parte agravada contra ato do Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Pernambuco - DETRAN/PE, a fim de obter o CRLV de seu veículo, sem a necessidade de recolhimento das multas, indicadas na inicial do writ. O acórdão manteve a sentença, que concedera a segurança.

III. Interposto Agravo em Recurso Especial, pela autarquia estadual, contra a decisão que inadmitira o Recurso Especial, não foi ele conhecido, em face da incidência da Súmula 182/STJ.

IV. O Agravo interno, interposto contra o decisum que não conhecera do Agravo em Recurso Especial, foi interposto pelo Estado de Pernambuco, que não compõe a relação processual. Nesse contexto, o presente Agravo interno não merece ser conhecido, em face da ilegitimidade ativa recursal do Estado de Pernambuco.

V. Na forma da jurisprudência do STJ, "o recurso foi interposto por pessoa que não é parte na relação processual, relevando ilegitimidade ativa recursal" (STJ, AgInt no AREsp 955.256/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017).

VI. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no AREsp 930.556/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO POR PESSOA QUE NÃO É PARTE NA DEMANDA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL.

I - O recurso foi interposto por pessoa que não é parte na relação processual, relevando ilegitimidade ativa recursal.

II - Agravo regimental não conhecido.

(AgInt no AREsp 955.256/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL.

1. O recurso interposto por quem não é parte no processo nem demonstra interesse jurídico para intervir na causa não pode ser conhecido em virtude da ausência de legitimidade recursal.

2. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no AREsp 224.280/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 25/11/2016)”

Pois bem, não bastasse isto, há em tramitação nesta relatoria um recurso próprio do ora agravante impugnando a mesma decisão de 1º grau (agravo de instrumento nº 0809939-09.2020.8.14.0301), o que reforça, ainda mais, a ilegitimidade ativa recursal do recorrente no vertente agravo interno.

Contra a decisão monocrática no citado agravo de instrumento nº 0809939-09.2020.8.14.0301) o ora recorrente também interpôs agravo interno com as mesmas razões daqui.

Deste modo, percebe-se que o recurso fora interposto por pessoa que não faz parte da presente relação processual recursal inicial, o que culmina na indubitável ilegitimidade ativa do agravante, motivo pelo qual entendo que o recurso de Agravo Interno não merece ser conhecido, acolhendo a preliminar suscitada pelo Ministério Público.

Ante o exposto,
não conheço do recurso
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/09/2022